Tribunal: STF
Processo: ADI 1299
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de ação direta ajuizada com o objetivo de questionar a validade jurídico-constitucional da decisão administrativa emanada do E. Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo proferida em sessão de 14/06/1994.
    Assinalo que o Plenário desta Suprema Corte deferiu a medida liminar requerida na presente sede processual.
    Sendo esse o contexto, examino questão preliminar concernente à perda superveniente do objeto da presente ação direta. E, ao fazê-lo, entendo estar configurada causa geradora da extinção anômala deste processo de fiscalização abstrata de constitucionalidade.
    É que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, a propósito da controvérsia ora em análise, firmou entendimento no sentido de que os servidores públicos e os trabalhadores em geral têm direito, no que concerne à URP de abril/maio de 1988 (16,19%), apenas ao valor correspondente a 7/30 (sete trinta avos) de 16,19% sobre os vencimentos e salários pertinentes aos meses de abril e maio de 1988, não cumulativamente, mas corrigidos em sua expressão monetária, desde a data em que se tornaram devidos, até o momento de seu efetivo pagamento (RTJ 158/228, Red. p/ o acórdão Min. MOREIRA ALVES):
    “Suspensão, em 07.04.88, pelo artigo 1º, ‘caput’, do Decreto 2.425/88, dos reajustes, pela Unidade de Referência de Preços (URP), dos vencimentos de abril e maio de 1988.
    .......................................................................................................
    No caso, sendo de aplicação imediata o artigo 1º, ‘caput’, do Decreto-Lei nº 2.425/88, e estabelecendo ele, apenas, que o reajuste mensal previsto no artigo 8º do Decreto-Lei nº 2.335/87 não se aplicaria nos meses de abril e maio de 1988 (o que implica dizer que ele não determinou a redução dos vencimentos a que os servidores já faziam jus, mas apenas estabeleceu que aquele reajuste não seria aplicado nos referidos meses), os funcionários têm direito apenas ao reajuste, calculado pelo sistema do artigo 8º, § 1º, do Decreto-  -Lei nº 2.335, com relação aos dias do mês de abril anteriores ao da publicação desse Decreto-lei (ou seja, os sete primeiros dias do mês de abril de 1988, uma vez que o referido artigo 1º, ‘caput’, entrou em vigor no dia oito de abril de 1988, data em que foi publicada, pois não sofreu alteração na republicação feita no dia onze do mesmo mês),  bem como ao de igual valor, não cumulativamente, o mês de maio seguinte.
    Recurso extraordinário conhecido e, em parte, provido.” (grifei)
    Não foi por outro motivo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, após sucessivos julgamentos reiterando essa mesma orientação jurisprudencial (AI 388.405-AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RE 220.913/PA, Rel. Min. ILMAR GALVÃO – RE 224.160/DF, Rel. Min. NELSON JOBIM, v.g.), veio a editar a Súmula 671/STF, cujo enunciado possui o seguinte teor: 
    “Os servidores públicos e os trabalhadores em geral têm direito, no que concerne à URP de abril/maio de 1988, apenas ao valor correspondente a 7/30 de 16,19% sobre os vencimentos e salários pertinentes aos meses de abril e maio de 1988, não cumulativamente, devidamente corrigido até o efetivo pagamento.” (grifei)
    Cabe observar, ainda, de outro lado, que a Egrégia Turma Nacional de Uniformização do Conselho da Justiça Federal, ao apreciar o Incidente de Uniformização Nacional nº 2007.41.00.901730-7, assentou que o reconhecimento do direito dos servidores públicos federais ao reajuste em valor correspondente a 7/30 (sete trinta avos) de 16,19%, a incidir sobre a remuneração de abril e de maio de 1988, produziu reflexos financeiros apenas até outubro de 1988, eis que as recomposições remuneratórias promovidas pelo Decreto-lei nº 2.453/88 (art. 1º, “caput” e inciso I) e pela Lei nº 7.686/88 (art. 1º e 4º) restituíram àquela categoria funcional a integralidade das diferenças apuradas no período a que se refere o Decreto-lei nº 2.425/88 (abril/maio), fazendo cessar qualquer reflexo econômico subsequente, cabendo transcrever, por sua inteira correção e pertinência, o seguinte fragmento do douto voto proferido pelo eminente Juiz Relator no ponto em que esclarece essa específica questão:
    “Ocorre que em agosto e novembro de 1988, foram, respectivamente, repostas as URP de abril e maio, em atenção ao disposto no art. 1º do Decreto-Lei nº 2.453/88 (art. 1º) e no art. 1º da Lei nº 7.686/88.
    Deste modo, fica evidente que eventuais diferenças já restaram pagas, por ter os vencimentos do autor sido recompostos integralmente em novembro de 1988, fazendo estancar a lesão que, não se perpetuando, não lhe confere qualquer direito.
    Na seqüência, as URPs de abril e de maio de 1988 produziram reflexos na remuneração dos servidores públicos, repercutindo financeiramente apenas até outubro de 1988.
    Primeiro porque a URP de abril de 1988 foi incorporada/reposta em agosto de 1988 conforme o disposto no inciso I do art. 1º do Decreto-Lei nº 2.453/88, mês em que os salários foram efetivamente reajustados em 36,73%, índice que corresponde à soma da antecipação salarial da URP do respectivo trimestre (17,68%), conforme determinado pela Portaria nº 1.662, de 28 de julho de 1988, do Ministro-Chefe da Secretaria de Administração Pública da Presidência da República – SEDAP, com o índice integral da URP de abril de 1988 (16,19%), conforme determinado pela Portaria nº 1.861, de 11 de agosto de 1988, do Ministro-Chefe da Secretaria de Administração Pública, a saber:
    Decreto-Lei nº 2.453/88:
    ‘Art. 1º Será feita a reposição, nos salários, vencimentos, soldos, proventos, pensões e demais remunerações correspondentes ao mês de agosto de 1988, do reajuste mensal, a título de antecipação, instituído pelo art. 8º do Decreto-lei nº. 2.335, de 12 de junho de 1987, que:
    I – no mês de abril de 1988, deixou de ser aplicado ao pessoal referido no art. 1º do Decreto-lei nº 2.425, de 7 de abril de 1988;’
    E segundo porque a URP de maio de 1988 foi incorporada/resposta em novembro de 1988, mas com efeitos financeiros apenas daquele momento em diante, isto é, apenas de novembro de 1988 em diante, conforme a combinação do disposto no inciso I do art. 1º com o disposto no art. 4º da Lei nº 7.686/88, a qual converteu a Medida Provisória nº 20/88 em lei, mês em que os salários foram reajustados em 41,04%, índice que corresponde à soma da antecipação salarial da URP do respectivo trimestre (21,39%), conforme determinado pela Portaria nº 298, de 31 de agosto de 1988, do Ministro de Estado da Fazenda, com o índice integral da URP de maio de 1988 (16,19%), conforme determinado pela Portaria nº 2.991, de 14 de novembro de 1988, do Secretário de Recursos Humanos da Secretaria de Administração Pública da Presidência da República – SEDAP, a saber:
    Lei nº 7.686/88:
    ‘Art. 1º Será feita a reposição, nos salários, vencimentos, soldos, proventos, pensões e demais remunerações correspondentes ao mês de novembro de 1988, no reajuste mensal, a título de antecipação, instituído pelo art. 8º do Decreto-lei nº 2.335, de 12 de junho de 1987, que: I – no mês de maio de 1988, deixou de ser aplicado ao pessoal de que trata o art. 1º do Decreto- -lei nº 2.425, de 7 de abril de 1988;’
    ‘Art. 4º. A reposição de que trata esta Lei não importará efeitos financeiros retroativos aos meses de maio a outubro, no que se refere a salários, vencimentos, soldos, proventos, pensões e demais remunerações’
    Portanto, as diferenças decorrentes da aplicação das URPs de abril e de maio de 1988 e respectivos reflexos sobre a remuneração dos servidores públicos cessaram em outubro de 1988, circunstância relevante que não foi analisada e nem decidida nos acórdãos invocados como paradigmas.
    Assim sendo, forçoso é reconhecer que, se as diferenças cessaram em outubro de 1988 e não se refletiram nos salários subseqüentes (não influenciando, por isso, nos reajustes futuros), assim nada mais é devido.
    Como se já não fosse suficiente, necessário lembrar que, quanto aos militares, a MP 2.131, de 28/12/2000 inaugurou um novo sistema remuneratório.
    A nova estrutura remuneratória substituiu a anterior, de modo que, ainda que diferenças existissem, estas não mais poderiam ser pagas ao autor que passou a se beneficiar de um novo e mais vantajoso regime estipendial.” (grifei)
    O aspecto que venho de ressaltar mostra-se impregnado de inquestionável relevo jurídico, pois, consideradas as sucessivas alterações legislativas que promoveram a reestruturação das carreiras dos servidores do Poder Judiciário da União Federal, esgotou-se todo o conteúdo eficacial do ato ora impugnado na presente ação direta.
    Não vislumbro, em consequência, no ato que constitui objeto deste processo de controle normativo abstrato, a subsistência de qualquer eficácia normativa que autorize o prosseguimento da presente ação direta de inconstitucionalidade.
    Impende considerar, no ponto, segundo diretriz jurisprudencial prevalecente no Supremo Tribunal Federal, que, com o exaurimento da eficácia do ato impugnado, opera-se a extinção do processo de controle normativo abstrato, por registrar-se, em tal hipótese, perda superveniente de objeto da ação direta (ADI 2.562/AL, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – ADI 3.949/DF, Rel. Min. ELLEN GRACIE – ADI 4.502/AL, Rel. Min. GILMAR MENDES – ADI 4.593/CE, Rel. Min. LUIZ FUX – ADI 4.749/CE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – ADI 4.922/CE, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, v.g.), à semelhança do que sucede com a revogação superveniente do diploma estatal questionado em sede de fiscalização concentrada de constitucionalidade, independentemente, em qualquer desses casos, da existência, ou não, de efeitos residuais concretos (RTJ 153/13 – RTJ 154/396-397 – RTJ 154/401 – ADI 352/SC, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – ADI 448/MG, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI – ADI 636/RS, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – ADI 963/BA, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA – ADI 1.407/DF, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, v.g.):
    “– A cessação superveniente da eficácia da lei arguída de inconstitucional inibe o prosseguimento da ação direta de inconstitucionalidade (…).
    – A extinção anômala do processo de controle normativo abstrato, motivada pela perda superveniente de seu objeto, tanto pode decorrer da revogação pura e simples do ato estatal impugnado, como do exaurimento de sua eficácia, tal como sucede nas hipóteses de normas legais destinadas à vigência temporária.”
    (RTJ 152/731-732, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.  EXPRESSÃO ‘E O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL’ CONSTANTE DO ART. 63, § 5º, DA LEI CEARENSE N. 15.203/2012 (LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DE 2013). EFICÁCIA EXAURIDA. PRECEDENTES. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. AÇÃO JULGADA PREJUDICADA.”
    (ADI 4.922/CE, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – grifei)
    O fato irrecusável, neste tema, é um só: com o exaurimento da eficácia do ato normativo objeto de impugnação em sede de controle abstrato, ocorre a extinção anômala do processo de fiscalização concentrada de constitucionalidade, em decorrência da falta de interesse de agir.
    Vê-se, bem por isso, considerando que o objeto do controle concentrado de constitucionalidade somente pode ser ato estatal de conteúdo normativo em regime de plena vigência, que não há como dar prosseguimento ao processo quando esse ato, uma vez exauridos os seus efeitos, tiver cessada, definitivamente, a sua eficácia jurídica.
    Registro, finalmente, que a inviabilidade da presente ação direta de inconstitucionalidade, em decorrência das razões ora expostas, justifica a seguinte observação: no desempenho dos poderes processuais de que dispõe, assiste ao Ministro Relator competência plena para exercer, monocraticamente, o controle de ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal, legitimando-se, em consequência, os atos decisórios que, nessa condição, venha a praticar (RTJ 139/53 – RTJ 168/174- -175, v.g.).
    Nem se alegue que o exercício monocrático de tal competência implicaria transgressão ao princípio da colegialidade, eis que o postulado em questão sempre restará preservado ante a possibilidade de submissão da decisão singular ao controle recursal dos órgãos colegiados no âmbito do Supremo Tribunal Federal, consoante esta Corte tem reiteradamente proclamado (RTJ 181/1133-1134, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – AI 159.892-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RE 302.839-AgR/GO, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, v.g.):
    “PODERES PROCESSUAIS DO MINISTRO-RELATOR E PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE
    – Assiste ao Ministro-Relator competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade de ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Pode, em consequência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte. Precedentes.
    – O reconhecimento dessa competência monocrática deferida ao Relator da causa não transgride o postulado da colegialidade, pois sempre caberá, para os órgãos colegiados do Supremo Tribunal Federal (Plenário e Turmas), recurso contra as decisões singulares que venham a ser proferidas por seus Juízes.”
    (MS 28.097-AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Acentue-se, por necessário, que esse entendimento jurisprudencial é também aplicável aos processos objetivos de controle concentrado de constitucionalidade (ADC 21/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – ADI 563/DF, Rel. Min. PAULO BROSSARD – ADI 593/GO, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – ADI 2.060/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADI 2.207/AL, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADI 2.215/PE, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADO 3/RJ, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – ADPF 6-MC/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADPF 40/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES – ADPF 82/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES – ADPF 95/DF, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – ADPF 104-MC/SE, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – ADPF 125/DF, Rel. Min. LUIZ FUX – ADPF 239/DF, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – ADPF 240/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – ADPF 287/TO, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – ADPF 288-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADPF 308/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – ADPF 319/PB, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – ADPF 327/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – ADPF 329-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADPF 333/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – ADPF 340/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – ADPF 352/MT, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – ADPF 363-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), eis que, tal como já assentou o Plenário do Supremo Tribunal Federal, o ordenamento positivo brasileiro “não subtrai ao Relator da causa o poder de efetuar – enquanto responsável pela ordenação e direção do processo (RISTF, art. 21, I) – o controle prévio dos requisitos formais da fiscalização normativa abstrata, o que inclui, entre outras atribuições, o exame dos pressupostos processuais e das condições da própria ação direta” (RTJ 139/67, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
    Sendo assim, e em face das razões expostas, julgo prejudicada a presente ação direta, por perda superveniente de seu objeto.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator